Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS MEIOS DISPONÍVEIS SE ESGOTARAM. DECISÃO MANTIDA. 01. A citação por edital somente se configura regular quando esgotadas outras possibilidades de citação pessoal e se mostra possível tomar por legítima a presunção de que a parte se encontra em lugar incerto e não sabido, fato não caracterizado na espécie. 2. Recurso desprovido. Unânime.